Tribunal: TJMT
Processo: 1034085-25.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034085-25.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOENILSON FELECIANO DA SILVA - CPF: 918.911.321-72 (EMBARGANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), JOENILSON FELECIANO DA SILVA - CPF: 918.911.321-72 (EMBARGADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – COMPENSAÇÃO VEDADA – ART. 85, §14 DO CPC –
AUSÊNCIA DE VÍCIO – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA –
EMBARGOS
REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no artigo 80 do CPC, o que não é o caso dos autos.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
No
1034085-25.2019.8.11.0041

EMBARGANTE:

JOENILSON FELECIANO DA SILVA

EMBARGADA:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JOENILSON FELECIANO DA SILVA
, visando sanar suposto vício de omissão constante do acórdão de Id. 149127653, que, por unanimidade, negou provimento a ambos os recursos aviados,
mantendo a r. sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Segundo o embargante, o vício reside no fato de que
“restou aplicado o artigo 86 do CPC, no tocante a distribuição das despesas, contudo violou o caput do artigo 85, e o § 14 do CPC/15, ao passo que a decisão recorrida culminou na compensação dos honorários, sendo tal medida ilegal, ao passo que a legislação é expressa no tocante a ‘
impossibilidade’
da compensação desta verba, por ter características alimentar”
(sic).

Todavia, aduz que o objeto do recurso primitivo não é a reciprocidade imposta e com isso a distribuição das despesas nos termos do artigo 86, e sim a compensação efetivada no presente feito, em contrariedade ao
caput
do artigo 85, e seu § 14 do CPC/15, que se busca a reversão, razão pela requer
sejam acolhidos os presentes embargos de declaração, para sanar a omissão apontada, a fim de
saber se os honorários sucumbências, podem ser ou não compensados, nos exatos termos do § 14 do artigo 85 da Lei no. 13.105/15 e seu
caput
, bem como da Sumula 306 do STJ
(I
d 149843162).

A embargada manifestou nos autos, rechaçando os argumentos expostos pelo embargante, e ao final, requer a aplicação de multa prevista no artigo 1026, § 2o, do Código de Processo Civil, por considerar a interposição de embargos meramente protelatórios (Id
150206177).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DO ÔNUS – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8o, DO CPC – IRRISÓRIO PROVEITO ECONÔMICO – MANUTENÇÃO –
RECURSOS DESPROVIDOS
.

Se a parte autora pediu em sua inicial a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária e ao pagamento da indenização por danos morais e tendo sido julgado procedente apenas o pedido referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT, caracterizada está a sucumbência recíproca, motivo pelo qual cada uma das partes deve responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios, ficando expressamente vedada a compensação. Inteligência do art. 86,
caput
c/c art. 85, §14, ambos do CPC/15.

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos §§ 2o e 8o do artigo 85 do CPC, como na hipótese dos autos.

Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT não há falar em sucumbência mínima, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a seguradora arque integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

A verba honorária arbitrada pelo juízo
a quo
se mostra apta a remunerar o trabalho desenvolvido pelo causídico, de modo que deve ser mantida.
”

De acordo com expressa dicção dos artigos 1.022 e 494, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, evidencia-se que os embargos de declaração são cabíveis tão somente da decisão que apresentar obscuridade, contradição, omissão e/ou inexatidões materiais.

Ao contrário do que afirma o embargante, verifica-se que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida, visto que toda a matéria submetida a julgamento foi apreciada no acórdão hostilizado, de modo que não cabe sua modificação nesta via excepcional.

Apesar da discordância do recorrente, a conclusão do julgado é suficientemente clara no sentido de

vedar
a compensação
ante o caráter alimentar (art. 85, §14, do CPC), consoante constou do seguinte trecho:

“E o montante definido na sentença para a verba honorária está nitidamente em conformidade com o entendimento desta Corte, uma vez que
R$1.500,00 (mil e quinhentos reais)
são suficientes para recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem gerar-lhe enriquecimento ilícito, bem como ao reconhecimento da importância do advogado para o funcionamento da Justiça, além de estar em conformidade com o
quantum
usualmente aplicado em demandas similares.
Assim, a manutenção do
decisum
nesse ponto é medida imperativa, porém com a ressalva de que o autor é beneficiário da justiça gratuita e por isso fica suspenso o pagamento em relação a ele (art. 93, §3o, do CPC),
além de ser vedada a compensação, ante o caráter alimentar (art. 85, §14, do CPC)
”
(sic).

Logo, evidencia-se a pretensão do embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto não é diferente, senão vejamos:

“
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT
– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA – DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS ENTRE AS PARTES –
COMPENSAÇÃO VEDADA
– EMBARGOS ACOLHIDOS.

Consoante estabelece o artigo 1.022 do diploma processual civil, o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Havendo sucumbência recíproca, os respectivos ônus devem ser distribuídos proporcionalmente entre os litigantes, sendo vedada sua compensação nos moldes do que determina a regra do artigo 85, § 14 do CPC/15.

Cabe redimensionar os ônus de sucumbência recíproca por igual para Embargante e Embargada. Dessa maneira, cada parte fica responsável por 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e pelos honorários sucumbenciais do advogado da outra parte.”
(N.U 1044102-23.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/04/2022, Publicado no DJE 08/04/2022)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – ÔNUS SUCUMBENCIAIS
– DISTRIBUIÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS –
COMPENSAÇÃO VEDADA ARTIGO 85, § 14 DO CPC – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA
– PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no artigo 80 do CPC, o que não é o caso dos autos.”
(N.U 1006458-46.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 14/12/2020)

Por fim, a parte embargada
requereu a aplicação de multa prevista no artigo 1026, § 2o, do Código de Processo Civil, por considerar a interposição dos embargos meramente protelatórios, c
ontudo, a imposição da referida multa exige, que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que também não se verifica no presente caso.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022